Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747351-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE FELIPE DE SOUZA, ANTONIO DE SOUSA VERAS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIRENE FELIPE DE SOUZA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0711637-75.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória para afastar os efeitos da interdição de imóvel. Em suas razões recursais, os agravantes narram que o autor foi impossibilitado de adentrar em imóvel onde reside, em Vicente Pires/DF, em decorrência de ordem judicial, apesar de a região ter sido objeto de regularização. Afirma que não se trata de área protegida ambientalmente. Alegam que é necessária a proteção do direito social à moradia e a observância da ampla defesa e do contraditório mediante procedimento administrativo prévio, em razão dos danos irreversíveis causados ao particular. Requerem o deferimento da gratuidade da justiça, o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para autorizar a entrada e saída do residente do imóvel. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir a tutela provisória. Intimados a comprovarem a hipossuficiência alegada, os agravantes apresentaram os documentos de ID 53483877 e 53483878. É o relatório. DECIDO. Comprovada a hipossuficiência pelos documentos apresentados nos IDs 53483877 e 53483878, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes para análise do presente recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 174189510): Não há plausibilidade jurídica na pretensão de ocupar imóvel edificado ilegalmente, sem o respaldo do necessário licenciamento administrativo exigido no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. A pretensão é contra legem, posto que visa impedir o exercício das atribuições legais do órgão de fiscalização. Ademais, há decisão proferida em ação civil pública em tramitação nesta mesma Vara do Meio Ambiente, determinando a demolição das perigosíssima estruturas erguidas ilegalmente na região de Vicente Pires. A demanda posta contraria frontalmente a decisão em ação civil pública, que já fora inclusive reexaminada em instâncias superiores, inclusive no pedido de suspensão de segurança, onde não houve condescendência para com as edificações ilegais. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a concessão de liminar não apenas inibiria a já altamente ineficiente ação da fiscalização edilícia, como descortinaria o risco à vida e integridade física dos próprios autores, caso se permitisse a ocupação de edifício erguido sem qualquer segurança e fiscalização técnica. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Para se afastar a fundada suspeita levantada em casos similares de que muitas das ações como a presente são demandas simuladas propostas por "laranjas" dos próprios empreendedores ilegais, bem como para que se identifique quem está a comercializar tais unidades, determino ao autor que instrua o feito com a cópia do contrato de compra e venda do imóvel que afirma ter adquirido. Tal documento é indispensável à propositura da demanda, para o fim de firmar a legitimatio ad causam do autor; portanto, sua ausência conduzirá ao indeferimento da inicial. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Consultando os autos de origem, constata-se que o imóvel foi objeto de auto de embargo, intimação demolitória, auto de interdição e auto de infração (ID 174185000 na origem), indicando como normas violadas os arts. 15, III, 22 e 50 da Lei Distrital no 6.138/2018. Assim, a questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia aos agravantes comprovarem que a construção cumpriu as exigências legais, tendo sido realizada após a obtenção da devida licença. Contudo, não há qualquer prova nesse sentido nos autos. Assim, deve-se observar os arts. 131, II, 132, I e 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 131. O embargo da obra ou da edificação é aplicado: I - no descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades; II - imediatamente, quando não for passível de regularização. Parágrafo único. Admite-se o embargo parcial, quando não acarretar riscos a operários e terceiros. Art. 132. A interdição da obra ou da edificação é aplicada: I - em casos de descumprimento de embargo; II - imediatamente, sempre que a obra ou a edificação apresente situação de risco iminente a operários ou terceiros. § 1o Admite-se a interdição parcial quando não acarrete riscos a operários ou terceiros. § 2o Em obra ou edificação interditada, total ou parcialmente, o infrator deve ser notificado a apresentar, no prazo de até 30 dias, laudo técnico que avalie a estabilidade da obra ou edificação. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (Destaquei) Portanto, diversamente do que alegam os agravantes, não se faz necessária a instituição do devido processo legal, com exercício de contraditório e ampla defesa, antes da intimação demolitória, sobretudo em se tratando de caso em que haja risco iminente aos moradores do imóvel ou a terceiros. Nesse contexto, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DESTINADA A OBRAS VIÁRIAS. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18). Os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, não sendo autorizado, todavia, adentrar no mérito administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade do ato à luz da norma e dos princípios constitucionais e administrativos. Não há exigência de ação judicial prévia para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, determine ou promova ele próprio a demolição de edificações situadas em áreas destinadas à construção de via pública. (Acórdão 1311327, 07402056320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia. 5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias. 6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1308495, 07039251020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Ademais, no caso, deve-se observar a existência de tutela provisória deferida na Ação Civil Pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, alterada na Suspensão de Segurança no 0732156-28.2023.8.07.0000. É esse o teor da decisão sobre tutela de urgência proferida na ação civil pública referida (ID 163264178 nos autos no 0706314-89.2023.8.07.0018): Superadas as objeções formais, passo a enfocar o pedido de tutela de urgência. Para tanto, algumas premissas, ainda que triviais, merecem ser revisitadas. A primeira premissa é a de que, conforme orientou a célebre decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3540, o direito ambiental é decantado em quatro configurações jurídicas básicas: meio ambiente natural, urbano, cultural e laboral. Portanto, quando se fala em tutela da ordem urbanística, está a se falar em direito ambiental no sentido lato. Não por acaso as hipóteses de definição da competência da Vara do Meio Ambiente, DESENVOLVIMENTO URBANO e Fundiário abrangem todas essas dimensões jurídicas, com exceção apenas das lides laborais e das ações de natureza penal (vide art. 34 da Lei n. 11697/08). Submissa ao aparato jurídico ambiental, a responsabilidade pelas lesões urbanísticas é solidária, objetiva (e submissa à teoria do risco integral) e imprescritível, conforme orientação reiterada da melhor jurisprudência ditada pelos tribunais nacionais. Impõe lembrar também que a Constituição consagra a função socioambiental da propriedade, conforme interpretação conjugada dos arts. 5o-XXIII, 182, § 2o, 186 e 225 da Constituição Federal, bem como art. 312 da Lei Orgânica do DF. No âmbito infraconstitucional, o mesmo princípio é ratificado no art. 1o, parágrafo único da Lei n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade), 1228, § 1o do Código Civil, dentre outras. Especificamente no que tange à política urbana nacional, “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. O enquadramento fático da lide permite vislumbrar situação de clamoroso estado de coisas inconstitucional na região de Vicente Pires, consistente num crescimento ilegal da malha urbana, de modo violador das funções de bem-estar da cidade e criador de gravíssimos riscos à vida, integridade física e saúde dos moradores e transeuntes da região. O crescimento ilegal ora referido consiste na edificação acelerada de prédios com vários pavimentos, de modo inteiramente irresponsável e sem qualquer compromisso com normas técnicas ou fiscalização edilícia básicas. A proliferação de altos edifícios erguidos sem qualquer licença ou acompanhamento administrativos é fato notório e incontroverso até o presente momento. Em suas informações, o Distrito Federal limitou-se a afirmar, sem provas, que exerce “incansável” fiscalização sobre a região, mas confessa que, não obstante incansável, a fiscalização não tem logrado inibir minimamente o avanço das construções. Afirmou ainda que algumas das edificações clandestinas encontram-se protegidas por decisões judiciais, mas não especificou quantas e quais as que estão nessa situação. As normas de gabarito, uso e ocupação do solo não são estabelecidas conforme o mero capricho do legislador. Antes, lastreiam-se em imperativos de racionalização do uso do solo, visando a preservação de itens como segurança, mobilidade, salubridade, infraestrutura e capacidade para serviços públicos básicos (água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo). Como já sublinhado no despacho inaugural, o solo de Vicente Pires tem características hidromórficas, sendo evidentemente inadequado para sustentar edificações altas e pesadas. A ocorrência de erosões e crateras é fenômeno frequente na região, gerando situações bizarras, como a notícia da submersão de um carro numa cratera que se abriu bem em meio ao asfalto, no ano de 2018 (vide notícia em https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/23/carro-e-engolido-por-buraco-no-asfalto-em-vicente-pires-no-df-veja-videos.ghtml). São notórios também os casos de erosões que já estão a ameaçar casas da região, causadas exatamente pelas escavações realizadas pelos empreendedores clandestinos dos grandes edifícios (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/23/carro-e-engolido-por-buraco-no-asfalto-em-vicente-pires-no-df-veja-videos.ghtml). Não é necessário conhecimento especializado em geologia ou muito esforço de lógica para se concluir que o solo que cede ao peso de um automóvel por certo também não será seguro para o peso de edificações de vários pavimentos. Ou seja, é imenso o risco de que todas essas edificações que vêm sendo erguidas sem qualquer observância das normas e de precauções elementares venham, mais cedo ou mais tarde, a desmoronar, causando a morte e ferimentos não só nos eventuais moradores dos prédios ilegais, mas também nos moradores das casas vizinhas e transeuntes. Além do risco à saúde e integridade física, a edificação incontida de edifícios prejudica também a salubridade dos cidadãos vizinhos, que são privados da luz solar em suas residências, tolhida pelo sombreamento causado pelas altas edificações. O adensamento desproporcional ocasionado pela ocupação de prédios de vários pavimentos impõe também sobrecarga sobre as estruturas de distribuição de serviços básicos de infraestrutura, que já são improvisados e insuficientes na região, toda crescida e consolidada como núcleo urbano sob o manto da mais plena ilegalidade. Também não é difícil de se antever o imenso impacto que o adensamento acelerado e incontido irá causar no trânsito da região, hoje já caótico e cotidianamente supercongestionado. Considerando-se apenas as funções mais triviais da cidade (morar, deslocar-se, trabalhar e usufruir de lazer), é evidente que o crescimento orientado exclusivamente para a oferta de moradia, por razões calcadas apenas na especulação imobiliária voraz e irresponsável não satisfaz minimamente as exigências para a garantia de um bem-estar mínimo dos cidadãos, tornando letra morta as diretrizes da política urbana definida no art. 182 da Constituição Federal. É bem certo que a fiscalização, que é perfeitamente sabedora das inúmeras edificações clandestinas, até comparece às obras, e realiza apenas a aplicação de multas, eventualmente embargos que jamais são respeitados e quase nunca a demolição das estruturas ilegais, que prosseguem a pleno vapor, na configuração dos empreendedores ilegais como um tipo particularmente daninho de predadores-pagadores, os que prosseguem na atividade degradadora a despeito das sanções pecuniárias, ínfimas frente aos lucros em potencial derivados da atividade ilícita. O estancamento do processo de expansão crescente da grilagem vertical exige ações concretas e eficientes de demolição das estruturas ilícitas, o que por certo poderá gerar o desestímulo aos empreendedores clandestinos, pela perspectiva de prejuízo. Além da demolição, é necessário inibir também a ocupação dos prédios, no resguardo da vida e segurança dos próprios pretensos moradores, mediante a proibição de instalação de serviços básicos de prestação de água, luz, esgoto, energia elétrica e sinal de internet. A conjunção entre o reconhecimento fático da inobservância dos princípios constitucionais relativos à política pública e a notória violação, pelo poder público, de promover a gestão adequada e ambientalmente sustentável do meio ambiente caracterizam o inequívoco estado de coisas inconstitucional em Vicente Pires, a exigir a intervenção jurisdicional destinada ao controle de legalidade da conduta administrativa (o que abrange não apenas as condutas comissivas, como também as omissivas). A regra de proporcionalidade, que foi expressamente mencionada como critério judicial de aplicação do ordenamento jurídico no art. 8o do Código Fux, suscita duas dimensões delimitadoras: a) uma proibição de excesso no exercício dos deveres e poderes estatais perante o indivíduo (Ubermassverbot); b) uma proibição de insuficiência, consistente na vedação à omissão ou ação insuficiente à tutela de direito fundamental (Ubermassverbot). Com efeito, os direitos consolidados na Constituição Federal não podem ser vistos como normas meramente programáticas, mas como imperativos concretos consolidados no patrimônio jurídico nacional e plenamente exigíveis por vários procedimentos, mais especialmente pelas garantias constitucionais (instrumentos processuais construídos pela Constituição para a proteção dos direitos fundamentais consagrados nela própria, dentre os quais a ação civil pública), mormente quando se tratem de obrigações relativas à tutela de interesses jurídicos difusos, como é o caso dos de índole ambiental/urbanística. A possibilidade de cominação ao Executivo da obrigação de adimplemento de suas incumbências constitucionais básicas integra o “sistema de freios e contrapesos” instituído constitucionalmente como norma estruturante das relações entre os poderes constituídos, ou seja, na função de garantidor das “promessas da Constituição”, o Judiciário pode – e deve – declarar o estado de coisas inconstitucional e cominar as obrigações estabelecidas em lei ao administrador. A cominação judicial da observância do princípio da proibição de proteção deficiente do bem ambiental é reconhecida como legítima pela orientação jurisprudencial do TJDFT, sendo representativa a lapidar ementa conduzida pela eminente Desembargadora Diva Lucy, a seguir transcrita: (...) No desenvolvimento do voto condutor do acórdão acima reproduzido, a d. relatora enfatizou de modo significativo o dever de proteção eficiente pelo poder público, bem como a sindicabilidade judicial desta obrigação jurídica: “Lembro, conquanto despiciendo fazê-lo, o absurdo da tese que busca justificar, com base na discricionariedade, a patente omissão ilícita em que incorreu o Poder Público na defesa do patrimônio público e do meio ambiente. A liberdade que tem o administrador para escolher o modo de agir e o momento oportuno para empreender determinada ação, não o autoriza a agir de forma intempestiva e ineficiente, tampouco justifica sua inação, afinal, cumpre-lhe efetivar medidas necessárias e úteis à concreta execução da política pública ambiental estabelecida como prioritária pela Constituição da República”. É intuitivo que a visível corrupção urbanística reinante em Vicente Pires provavelmente em origem em condutas ímprobas ou criminosas por parte de autoridades competentes em vários níveis, pois é trivial que para todo corruptor há um corrupto que com ele interage e auxilia. Logo, as gravíssimas acusações veiculadas no libelo afiguram-se tristemente verossímeis, mas desafiam a investigação mais acurada pelo Ministério Público e autoridades policiais competentes. Em resumo, encontra-se plenamente configurada a plausibilidade jurídica da pretensão de se cominar ao poder público a obrigação de atuar eficazmente na concretização de seu dever elementar de fiscalizar e coibir as edificações clandestinas que representam elevado risco à vida, segurança, saúde e bem-estar da população de Vicente Pires. É também juridicamente plausível a pretensão de cominação da proibição de fornecimento de serviços de infraestrutura urbana (água, luz etc.) nas edificações clandestinas a serem embargadas e demolidas, o que não apenas atende à lei A explanação acima também desnuda o elevadíssimo periculum in mora consistente não apenas na grave e espraiada lesão urbanística já causada pelo impacto dos altos prédios no núcleo urbano informal em processo de regularização, de modo incompatível até mesmo com os usos e índices urbanísticos provisoriamente definidos para a região, como nos danos em potencial à vida, integridade física e saúde de moradores e transeuntes da mesma região. Nestas circunstâncias extremas, a concessão da tutela provisória de urgência torna-se imperiosa, até mesmo para se firmar, como fato histórico, os esforços do Judiciário na recriminação e combate à selvagem e altamente perigosa expansão urbana desordenada em Vicente Pires. Em face do exposto: a) Determino a citação da União, para ciência da lide e manifestação de eventual interesse pela integração da relação processual. b) Fixo o prazo de quinze dias, para que a parte autora comprove a legitimidade de sua representação processual, mediante a prova da eleição da atual presidência e corpo diretivo. c) Defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para: c.1) cominar ao Distrito Federal a obrigação de apresentar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cronograma de ações tendentes à fiscalização, identificação e intimação demolitória de todas as obras e edificações com mais de três pavimentos em toda a região de Vicente Pires. O atraso na apresentação do cronograma importará na multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem prejuízo da responsabilização criminal e por improbidade administrativa das autoridades competentes. c.2) cominar ao Distrito Federal a obrigação de comprovar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias desde a apresentação do cronograma, a execução eficiente da obrigação de embargar e demolir as obras e edificações de mais de três pavimentos erguidas sem licença. O atraso no adimplemento desta obrigação, que será apurado mediante inspeção judicial oportuna, além de outras provas que o autor poderá produzir, importará na incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal criminal e por improbidade administrativa das autoridades competentes. Esclareço que o cumprimento da presente decisão, que indica as edificações superiores a três pavimentos, não elide a legitimidade e possibilidade de ações fiscalizatórias sobre outras edificações ilegais, ainda que de menores dimensões. c.3) cominar à Caesb e Neoenergia a proibição de executar ou permitir a ligação de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto nas obras ilegais com mais de três pavimentos em Vicente Pires, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de violação, até a remoção da respectiva ligação. As multas limitam-se ao valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada unidade imobiliária com ligação ilícita. c.4) cominar a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de comercialização de unidades imobiliárias em empreendimentos com mais de três pavimentos em Vicente Pires, ficando o corretor imobiliário ou vendedor sujeito à multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de violação à presente proibição, sem prejuízo da responsabilidade criminal pela desobediência. Para o cumprimento desta obrigação, comino ao CRECI/DF a obrigação de veicular a obrigação de não-fazer acima cominada a todos os seus membros. No mais, citem-se e intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que ofertem sua resposta, no prazo legal. Admito a habilitação do procurador nomeado em id 16370081; cadastre-se-o na autuação, conferindo o livre acesso aos autos. (Destaquei.) Por sua vez, a decisão proferida em sede de suspensão de segurança, que suspendeu parcialmente a decisão proferida na ação civil pública, tem o seguinte teor (ID 49810949, autos no 0732156-28.2023.8.07.0000): O DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, requer a suspensão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação civil pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, proposta pela Associação de Moradores de Vicente Pires e Região, a qual, deferiu o parcialmente o pedido de tutela antecipada para: (...) Sustenta que a decisão objurgada, caso produza efeitos, acarretará grave lesão à ordem jurídica, à economia pública, à segurança pública e à ordem social. Defende que o ato judicial vulnera a ordem jurídica, na medida em que declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos Estudos Técnicos Urbanísticos que atestam a possibilidade de edificações de quatro e de até mesmo seis pavimentos na região de Vicente Pires. Acrescenta que a decisão atacada viola a separação de poderes, visto que impede o prosseguimento da política de regularização em vigor na região de Vicente Pires tal qual definida pelo Distrito Federal, ente que tem a competência e atribuição para essa questão. Aduz que a convicção do magistrado foi formada sem base em prova pericial técnica, em contrariedade à jurisprudência do STJ que preconiza a necessidade de prova pericial para atestar matéria de fato que demanda conhecimento técnico. Discorre, ainda, que a liminar tem caráter satisfativo, pois as demolições dos prédios terão que ocorrer antes de mesmo da definição do número de andares por edificação. Por fim, assevera que decisão determina a demolição de prédios em processo judicial no qual os responsáveis sequer figuram no polo passivo. No tocante à grave lesão à economia pública, pontifica que a liminar impugnada impõe a demolição de diversos aparelhos residenciais que poderiam ser regularizados, gerando gastos com a realocação de pessoas, além do que os custos de todas essas demolições não estão previstos no orçamento. Com relação à grave lesão à segurança pública e à ordem social, argumenta que a demolição de prédios privados é medida que deve ser feita com cautela, após oitiva das pessoas envolvidas, sob pena de enorme comoção social e risco à segurança dos servidores e das pessoas envolvidas. Além disso, o cumprimento da decisão exigirá a concentração dos esforços de fiscalização em Vicente Pires, o que prejudicará a situação de outras áreas do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, bem como das sentenças proferidas em ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que a decisão cuja suspensão se propugna foi proferida nos autos da ação civil pública no 0706314-89.2023.8.07.0018. Mencione-se, ainda, que foi interposto agravo de instrumento pelo ente público contra a decisão, recurso este ainda pendente de julgamento, mas cujo efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (autos no 0728906-84.2023.8.07.0000). Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia da sentença não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos. Isso porque, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, aquelas lançadas na decisão proferida na ação civil pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, em que restou assentada a obrigação do ente subnacional (Distrito Federal) atuar eficazmente na concretização de seu dever elementar de fiscalizar e coibir as edificações clandestinas que representam elevado risco à vida, segurança, saúde e bem-estar da população de Vicente Pires. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992: Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Desse modo, a alegada grave lesão à ordem jurídica não constitui objeto da suspensão de segurança, uma vez que a tutela da juridicidade é viabilizada pelas vias recursais próprias (ordinárias ou extraordinárias), não cabendo sua análise no bojo do presente incidente processual. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A suspensão de segurança é medida excepcional, que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma” (AgInt no AgInt na SLS n. 3.007/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/3/2023). Por outro lado, ainda que inadequada a apreciação do mérito da controvérsia, necessário se faz um juízo mínimo de delibação acerca do objeto recursal, a fim de buscar sinais da plausibilidade do direito com vistas a evitar a manutenção de situações ilegítimas (AgInt na SLS n. 3.090/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/3/2023). In casu, a questão jurídica de fundo envolve a possibilidade de interferência judicial no controle do mérito administrativo no âmbito da implementação de política pública de regularização fundiária na região de Vicente Pires/DF. Trata-se de matéria polêmica e assaz controversa no meio jurídico, ultrapassando o juízo mínimo de probabilidade do direito invocado, a possibilitar o juízo eminentemente político realizado no incidente da suspensão de segurança. No entanto, isso não significa chancela jurisdicional a eventual renitência ou omissão das autoridades distritais no exercício do poder de polícia que lhes compete, cujos atos, no estado democrático de direito, encontram-se sob permanente fiscalização dos órgãos públicos responsáveis, em especial do Ministério Público, e vinculados aos princípios e regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública. Ademais, à luz da teoria das capacidades institucionais e do princípio da separação de Poderes, deve-se reconhecer, nesse átimo processual, que Poder Executivo possui maior capacidade para o equacionamento da matéria em discussão, pois é o Poder incumbido preponderantemente para exercício do poder de polícia consistente na atividade da Administração Pública, baseada na lei e na supremacia geral, de estabelecer limites à liberdade e à propriedade dos particulares, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos, em benefício do interesse público. Nesse passo, conforme informado pelo Distrito Federal, antes mesmo da propositura da ação civil pública em referência, foi criada uma força-tarefa para monitoramento, geoprocessamento e fiscalização de edificações sem licenciamento no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, por meio da Portaria no 65, de 18.4.2023, editada pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, o que denota a atuação estatal para coibir construções irregulares no âmbito de sua discricionariedade. Quanto aos demais núcleos legais duros autorizativos previstos na legislação para concessão da suspensão de segurança e pontuados pelo requerente (grave lesão à economia pública, à segurança pública e à ordem social), verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente, próprio desta via processual, que os efeitos a serem produzidos pela decisão liminar representam potencial risco de violação à ordem pública no Distrito Federal. A determinação judicial de embargar e demolir as obras e edificações de mais de três pavimentos erguidas sem licença, no prazo de 180 dias, após a apresentação do cronograma de fiscalização (este último no prazo de 30 dias), tem o condão de violar a ordem pública e ocasionar abalo e comoção social, visto que um contingente significativo de pessoas terá que deixar sua moradia nesse curto lapso temporal, sem previsão de acomodação adequada. Ademais, a medida atingirá indubitavelmente parcela da população hipervulnerável, tais como crianças, deficientes e idosos. Some-se a isso o elevado déficit habitacional no âmbito do Distrito Federal, incapaz de proporcionar moradia digna a todos, apesar da previsão constitucional do direito social à moradia (artigo 6o da Constituição Federal). Ressalte-se que a concessão da medida suspensiva ambicionada pelo requerente não representa qualquer óbice ao legítimo exercício do poder de polícia estatal na tutela da ordem urbanística, notadamente quando em risco a vida e a segurança dos administrados, sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal e por improbidade de administrava das autoridades administrativas encarregadas desse múnus público. Por fim, tenho que a suspensão de segurança deve ser concedida em menor extensão do que a requerida, de forma a equilibrar o interesse público primário na preservação da segurança e da ordem urbanística e o direito social de moradia garantido constitucionalmente. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO parcialmente a suspensão pleiteada, para suspender a decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, no tocante aos itens "a" e "b" mencionados no relatório, até o trânsito em julgado do processo ou ulterior deliberação em contrário das Cortes Superiores, DETERMINANDO, por sua vez, que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova os atos necessários tendentes a embargar quaisquer edificações e obras acima de três pavimentos que estejam em construção, até que a controvérsia seja resolvida no processo originário, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao valor global de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). O cumprimento dessa determinação deverá ser comprovado nos autos da ação civil pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, cuja fiscalização competirá ao juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, além de outras medidas processuais que se fizerem necessárias. Mantidas as demais determinações da decisão vergastada. (Destaquei.) Desta forma, constata-se que a decisão em suspensão de tutela provisória suspendeu os efeitos da liminar apenas no que se refere à obrigação de executar a demolição das edificações e obras irregulares de mais de três pavimentos erguidas em Vicente Pires/DF, mantida, contudo, a obrigação do Distrito Federal de promover os atos necessários para embargar as edificações e obras no prazo de 60 (sessenta) dias. Assim, observa-se que a Administração Pública, ao promover o embargo e interdição do imóvel, agiu em estrito cumprimento de determinação judicial, com a finalidade de proteger a vida, integridade física e saúde dos moradores. Não se mostra compatível com o direito fundamental à moradia a permanência em imóvel irregular que não apresenta a mínima garantia de segurança, com risco à vida, integridade física e saúde de todos os moradores, mas, ao contrário, verifica-se o poder-dever da Administração Pública de proteger a incolumidade física da população mediante o exercício do poder de polícia para obstar a construção e uso de imóveis sem licenciamento e possivelmente sem observância de normas técnicas de segurança. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Retifique-se a autuação para excluir do polo passivo a Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, ante a sua falta de personalidade jurídica. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023 13:51:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador